Tribunal: TJDFT
Processo: 0704993-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704993-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GILBERTO VACILES BILACCHI JUNIOR AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO GILBERTO VACILES BILACCHI JUNIOR interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 149240857, autos originários) que no cumprimento de sentença proposto contra JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIS LTDA., determinou a penhora do imóvel denominado como apartamento 1014, do Edifício Fusion Work &amp; Live, quadra 1, do Setor Hoteleiro Norte, constituindo a devedora com depositária do imóvel, nos seguintes termos: “Inicialmente, cadastre-se o advogado da terceira interessada, HPLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA, conforme requerido no ID Num. 148450318, e procuração de ID Num. 148450319, nos registros informatizados do feito. De outra parte, ciente do acórdão proferido no AGI no 0704502-71.2020.8.07.0000 (ID Num. 149118987), transitado em julgado em 09/02/2023, conforme certidão de ID Num. 149118984, o qual deu provimento ao recurso, a fim de reconhecer que alienação do apartamento no 1014, do Edifício Fusion Work &amp; Live, Quadra 01, do Setor Hoteleiro Norte, Brasília/DF, matriculado perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF, sob o número 110.972, registrado em nome da empresa Santorini Empreendimentos e Participações Ltda, é ineficaz perante o credor e, por conseguinte, determinar a penhora do imóvel. Assim, em atendimento à sobredita determinação, defiro a penhora do imóvel denominado como Apartamento 1014, do Edifício Fusion Work &amp; Live, quadra 01, do Setor Hoteleiro Norte, Brasília/DF, matriculado perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF, sob o número 110.972 (ID Num. 149118989), constituindo a devedora, JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em depositária do imóvel, na forma do artigo 840, § 2o, do CPC, a partir da intimação desta decisão na pessoa de seu advogado constituído nos autos , inclusive para, querendo, formular arguição destinada a impugnar a penhora no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 525, § 11, do CPC. Expeça-se certidão para registro da penhora, devendo o exequente comprovar nos autos a averbação na matrícula do imóvel penhorado, no prazo de 30 (trinta) dias. Por outro lado, intimem-se as partes para que se manifestem acerca da petição de ID Num. 148450318, e documentos que a acompanham, apresentada pela terceira interessada, HPLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA, no prazo comum de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.” O agravante-exequente alega que, de acordo com o §2o do art. 840 do CPC, a constituição da executada como depositária do bem penhorado deverá ocorrer apenas nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente, sendo que nenhuma das hipóteses se adequa ao caso dos autos. Argumenta que, desde a alienação fraudulenta em 26/11/19, a posse do imóvel está com a terceira adquirente Santorini Empreendimentos e Participações Ltda., de modo que não se justifica a constituição da executada como depositária do bem penhorado, devendo ser nomeado como depositário o agravante-exequente. Esclarece que, conforme disposto no art. 797 do CPC, a execução deve ser realizada no interesse do credor que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para constituir o agravante-exequente como depositário do imóvel penhorado, assegurando-lhe os meios e poderes necessários à guarda e conservação do bem, com a imissão na posse do imóvel, com fundamento no disposto no art. 159 e art. 840, incisos II e §1o, do CPC. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e determinar que o agravante-exequente seja designado depositário do imóvel penhorado. Preparo (id. 43520363). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O art. 840 do CPC dispõe que: “Art. 840. Serão preferencialmente depositados: I - as quantias em dinheiro, os papéis de crédito e as pedras e os metais preciosos, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o Estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, na falta desses estabelecimentos, em qualquer instituição de crédito designada pelo juiz; II - os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário judicial; III - os imóveis rurais, os direitos aquisitivos sobre imóveis rurais, as máquinas, os utensílios e os instrumentos necessários ou úteis à atividade agrícola, mediante caução idônea, em poder do executado. § 1o No caso do inciso II do caput, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente. § 2o Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente. § 3o As joias, as pedras e os objetos preciosos deverão ser depositados com registro do valor estimado de resgate. (grifo nosso). Da análise do §1o do art. 840 do CPC verifica-se não haver ordem de preferência a ser observada na nomeação do depositário fiel, devendo, obrigatoriamente, se não houver depositário judicial, o imóvel ficar em poder do exequente. A agravada-executada somente poderá ficar como depositária do imóvel penhorado se o credor consentir, o que não é a hipótese dos autos. Nesse sentido, como a remoção do bem imóvel é impossível e a anuência do agravante-exequente inexiste, o credor deverá ser nomeado como depositário do imóvel penhorado, nos termos do §1o do art. 840 do CPC. Logo, está configurada a probabilidade do direito. Contudo, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo, para se deferir a medida, liminarmente. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 16 de fevereiro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora